Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de vícios no acórdão em relação ao argumento de ilegalidade da cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. No caso em exame, o argumento de ilegalidade da cláusula penal foi mencionado apenas na última manifestação dos agravantes nos autos de referência, sem impugnação oportuna dos cálculos realizados pela contadoria judicial. 4.1. Os cálculos seguiram os parâmetros definidos em decisão anterior, não impugnada, e indicaram valor superior ao exigido pela credora, afastando o argumento de excesso de execução.
5. A discordância dos embargantes quanto à conclusão do acórdão não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; e CC, art. 412.